Tribunal: TJDFT
Processo: 0735599-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. MENOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MELHOR INTERESSE. CRIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela consistente em fixar a guarda unilateral do filho em seu favor e declarou a sua incompetência para processar e julgar a demanda e determinou a remessa dos autos para o Juízo da Vara que entende competente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar o cabimento de concessão de tutela antecipada para estabelecer a guarda unilateral em favor do agravante; e (ii) determinar a competência territorial adequada para a ação de guarda, de acordo com o melhor interesse da criança.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise de guarda unilateral demanda dilação probatória verificar a aptidão da parte requerida para atender às necessidades psicossociais do menor, o que inviabiliza a concessão da tutela antecipada em favor do agravante.
4. A competência para ações de guarda deve seguir o foro do domicílio de quem detém a guarda do menor, conforme disposto no art. 147, inc. I, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Súmula n. 383 do Superior Tribunal de Justiça, ambos com prevalência sobre o princípio da perpetuatio jurisdictionis, a fim de proteger o melhor interesse da criança.
5. A transferência do domicílio da criança com a genitora, ainda que sem guarda judicial estabelecida, não caracteriza ilegalidade e atende ao princípio da proteção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “1. A fixação de guarda unilateral exige dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento. 2. A competência para ações que envolvem interesse de menor é determinada pelo domicílio do guardião de fato, em observância ao melhor interesse da criança e ao princípio da proteção integral”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, art. 147, I; CPC, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 383/STJ; AgInt no AREsp 2.031.399, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19.6.2023.